Tribunal: TJMT
Processo: 0000358-47.2017.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000358-47.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON CIRILO DE SOUZA - CPF: 042.925.981-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNEIA XAVIER ALVES - CPF: 407.073.851-72 (VÍTIMA), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO - VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORAVEIS AO APELANTE – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - DELITO COMETIDO EM VIA PÚBLICA, COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, EM PLENA LUZ DO DIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS STJ E TJMT.
DE OFÍCIO:
REAJUSTE DO CÁCULO ARITMÉTICO -
MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO CÁLCULO ARITMÉTICO –
APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ
. PENA READEQUADA
EX OFFICIO.

1 - As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando praticado em local público (uso de uma faca, em via pública com intensa movimentação de pessoas)
porquanto, nestes casos, evidencia-se uma maior reprovabilidade da conduta e
audácia do agente
em perpetrar o delito. Precedentes do STJ e deste e TJMT.

2 -

Não sendo
apresentada justificativa para a escolha da fração de aumento da basilar, deve, a corte revisora, readequar o cálculo conforme orientações do STJ. Nestes termos, o
quantum
de aumento relacionado a cada circunstância judicial
pode, entre outros critérios, ser calculado com base no termo

médio entre o mínimo e o máximo da
pena
cominada em abstrato ao

crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59

do CP (fração de 1/8).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação Criminal
interposto a tempo e modo por
CLEITON CIRILO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal Comarca de Poxoréo
(Id. 200807184), que o condenou pela autoria do crime capitulado no
art. 157,
caput
, do CP (Roubo)
, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
20 dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defesa pugna a fixação da
pena-base no mínimo
legal, ao argumento de que “as circunstâncias do crime” foram
negativadas de forma inidônea
e, portanto, devem ser neutralizadas (Id.200807198).

As
contrarrazões do MP
são pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 200807650);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 203996173):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal – Pleitos improcedentes – Aumento da pena-base devidamente fundamentada – Pelo desprovimento”.

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Cleiton Cirilo de Souza
foi condenado à pena de à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, com pagamento de 20 dias-multa porque, por volta das 12h30min de 19/01/2017, e utilizando uma faca, rendeu a vítima
Edneia Xavier Alves
(que caminhava pela via pública, nas imediações do Posto de Saúde Central na cidade de Poxoréo/MT), e subtraiu sua bolsa com seus pertencentes pessoais.

A materialidade do roubo e sua autoria estão devidamente comprovadas nos autos, e não sofreram qualquer impugnação neste apelo.

A defesa, em suma, pede apenas a redução da pena-base para o mínimo legal, pugnando pela neutralização das “circunstâncias do crime”, negativadas pelo Magistrado com o seguinte fundamento:
“As circunstâncias são anormais ao tipo, porquanto o delito foi praticado em via pública, em plena luz do dia, pouco importando-se o acusado com a presença de eventuais testemunhas, sendo certo, aliás, que num único delito houve mais de uma vítima”.

Aduz, para tanto, que o
modus operandi
é comum a tantos outros delitos, não merecendo, a conduta, um
plus
de reprovabilidade.

Sem razão, no entanto.

Ficou comprovado ao longo da instrução criminal que a vítima
Edneia Xavier Alves
foi abordada nas proximidades do posto de saúde central da cidade de Poxoréo/MT, e após ser ameaça com uma faca, teve seus bens surrupiados em via pública movimentada, peculiaridades que, ao meu ver e a teor do entendimento jurisprudencial, revelam maior reprovabilidade e audácia do agente
em perpetrar o delito.

Sobre o tema, aliás, já decidiu este TJMT e, também, o STJ:

“(...). Idôneo o desvalor conferido às circunstâncias do crime quando evidenciada a prática de mais de um delito, em via pública ou local com alto fluxo de pessoas – tal como ocorreu na hipótese em voga – porquanto, nestes casos, evidencia-se uma maior reprovabilidade da conduta. (...).” (
TJMT -
N.U 0009946-96.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“(...).Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes. (...)”. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

Assim, levando-se em consideração que a pena basilar está inserida em um juízo de discricionariedade do julgador
, e também,
que a fundamentação utilizada encontra amparo jurisprudencial, entendo que negativação do vetor judicial apenas mereceria reforma por esta Corte no caso de flagrante equívoco, aqui inexistente.

Por outro lado, de ofício,
procedo a um pequeno reparo na pena basilar porque, aumentada em 1 ano diante de uma única circunstância judicial negativada, e sem qualquer fundamentação concreta para o cálculo apresentado (vide: AgRg no REsp n. 1.524.361/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe de 28/10/2021).

Também deste e. TJMT:

Ausente justificativa para a incidência de fração maior que 1/6, necessário o seu ajuste,
para aquela jurisprudencialmente aceita (1/8 sobre o termo médio)
. ” (N.U 1000622-97.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

Assim, readéquo a basilar e, iniciada em 4 anos de reclusão, mas desfavorável as “circunstâncias do crime”, adoto o critério aritmético do termo médio (uma das referências e orientações da Corte Cidadã

- fração de 1/8 por cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador –
in casu
, 6 anos de reclusão), e encontro a basilar de
4 anos e 9 meses de reclusão
a qual, diante da compensação operada na 2º fase (reincidência e confissão espontânea) e, na 3º terceira, à mingua de causas de aumento/diminuição da pena,
torno definitiva
.

Na proporção, fixo a
pena de 11 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Mantenho o
regime semiaberto
, tal como fixado na sentença.

Com tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo.
De ofício
,
reduzo a pena
para fixá-la em
4 anos e 9 meses
de
reclusão,
regime
semiaberto,
e pagamento de
11 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024